Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-64.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003876-64.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ADAIR RESMINI - CPF: 253.356.748-57 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO – MANDADO CUMPRIDO MESES APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Se entre o ajuizamento da ação de busca e apreensão e o efetivo pagamento do débito decorreu lapso temporal de mais de um mês, mostra-se cabível a atualização dos valores apontados na inicial da ação de busca e apreensão, até a data de seu efetivo depósito pelo devedor, conforme os encargos previstos no contrato, mesmo porque, é de entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça que o termo final para a incidência dos encargos previstos no contrato é a data do efetivo pagamento da dívida pelo tomador do empréstimo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Randon Administradora de Consórcios LTDA.
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move contra
Adair Resmini
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. III, “a”, do CPC.

O apelante alega que o pagamento do débito pelo requerido ocorreu somente após um ano do ajuizamento da ação de busca e apreensão, razão pela qual deve ser atualizado nos moldes contratados, com juros, multa e correção monetária, posto que, do contrário, estaria beneficiando o devedor. Além disso, argumenta que as despesas com a apreensão do veículo, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ainda estão pendentes, bem como o serviço com guincho, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Pede o provimento do apelo, reformando-se a decisão proferida em primeiro grau, para cassar a sentença que extinguiu o feito e determinar a intimação do Apelado para realizar o pagamento da diferença devida correspondente à diferença do saldo devedor, bem como correspondente às despesas extrajudiciais, conforme previsão contratual, sob pena de prosseguimento do feito com a busca e apreensão do bem alienado.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 47605984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou em 25/05/2017 a presente Ação de Busca e Apreensão em face de Adair Resmini, lastreado no Termo de Cessão de Direitos e Obrigações n. 334, oriundo da participação em grupo de consórcio por adesão para aquisição de bem imóvel celebrado em 22/10/2015, destinado à aquisição do Semirreboque Basculante Rodolinea 3 eixos, cor preta, ano/modelo 2010/2010, Placa MT/EJV-2572, apontando como valor integral do débito a quantia de R$ 26.112,56 (vinte e seis mil cento e doze reais e cinquenta e seis centavos).

O pedido de busca e apreensão foi deferido pelo juízo
a quo
em 05/12/2017, contudo a localização do veículo, com o consequente cumprimento da decisão, somente foi possível em 26/06/2018 (ID. 47605954). Ato contínuo, em 29/06/2018, o requerido apresentou nos autos o comprovante de pagamento dos valores indicados no aludido mandado, para fins de purgação da mora (ID. 47605956), o que implicou na expedição de mandado de restituição do veículo (ID. 47605961).

Na sequência, aportou aos autos o pedido do autor de cancelamento do mandado de restituição, respaldado na necessidade de atualização do débito, incluindo-se, ainda, custas judiciais e honorários advocatícios, além de o requerido ter que arcar com as despesas da apreensão (localizador e serviço de guincho).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do feito, com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. III, “a”, do CPC, por considerar que houve o pagamento integral do débito.

Pois bem.

Apesar da necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença de piso, para permitir que o autor/apelante perceba a diferença relativa à atualização do débito, não há outra questão a ser dirimida nos autos de origem, e inexiste provas a serem produzidas, razão pela qual, considerando o disposto no artigo 1.013, §3°, I, do CPC, bem como os princípios da razoável duração do processo e da primazia do julgamento do mérito, passa-se a decidir o mérito da causa.

Inicialmente, em relação às custas processuais e honorários advocatícios, o apelado, em sede de contestação, manifestou concordância com o pagamento dos aludidos encargos, salientando, apenas, que tais valores seriam pagos após a prolação da sentença (ID. 47605970 – Pág. 2), razão pela qual o apelante não tem interesse recursal nesse ponto.

No mais, conforme o breve retrospecto, verifica-se que entre o ajuizamento da ação de busca e apreensão em 25/05/2017, e o efetivo pagamento do débito em 29/06/2018, decorreram pouco mais de 1 (um) ano e 1 (um) mês, razão pela qual os valores constantes do mandado devem ser atualizados até a data de seu efetivo depósito pelo devedor, mediante os encargos previstos no contrato.

Aliás, é de entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça que o termo final para a incidência dos encargos previstos no contrato é a data do efetivo pagamento da dívida pelo tomador do empréstimo,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO 17a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 0040985-97.2017.8.16.0000. ESPECIAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - TERMO FINAL DE COBRANÇA DOS ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA. (...). 4.
Esta Corte apresenta entendimento pacificado no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito.
Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1205846/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 14/04/2015) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. TERMO AD QUEM. PAGAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83-STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
" (REsp 646.320/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 29/06/2010). 2. Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 1416664/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12/06/2013) (destaquei)

Contudo, a eventual atualização do débito em razão do lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da demanda e o depósito tempestivo do valor apontado na inicial não prejudica a restituição do veículo, ressalvando-se a possibilidade de cobrança da diferença.

Nesse viés, o requerido/apelado deve ser intimado (no juízo
a quo
) para complementar o débito referente à atualização dos valores postos na inicial, decorrente do decurso de tempo entre o ajuizamento da ação e a data do pagamento, que, a propósito, o apelante apontou como saldo devedor a quantia de R$ 3.098,86 (três mil e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), a título de diferença da atualização, bem como os valores atinentes às as despesas processuais e honorários advocatícios, conforme aquiescência do devedor.

Quanto aos custos com localizador (R$ 3.500,00) e serviço de guincho (R$ 1.200,00), não cabe englobar tais valores à complementação do débito, porque a contratação dos aludidos serviços não era obrigatória, traduzindo-se em mera opção do autor, a fim de facilitar o cumprimento da medida.

Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença vergastada, reconhecendo o direito do apelante ao recebimento da atualização do valor indicado nos autos desde o ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento (29/06/2018), de acordo com os encargos previstos no contrato, incluídas as despesas processuais e honorários advocatícios, conforme aquiescência do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020